Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-93.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não merece prosperar o pedido de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório dos autos, sobretudo os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas, demonstra a prática do crime de furto qualificado pelo acusado.
2. Deve ser mantida a qualificadora referente ao concurso de agentes, já que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante, na companhia de outro indivíduo, praticou a subtração dos bens.
3. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância se demonstrado nos autos que o acusado praticou o núcleo do tipo penal.
4. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por (02) duas penas restritivas de direitos, nos moldes definidos na sentença.